Tribunal: STF
Processo: ADI 1606
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. ADI. Constituição estadual. Norma impondo obrigações ao Legislativo e ao Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inconstitucionalidade. 



1. O art. 120, § 7º, da Constituição do Estado de Santa Catarina viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2° e 96 da Constituição Federal), ao determinar que as audiências públicas serão promovidas pelos Poderes Executivo e Judiciário, nas datas e nos municípios designados pela Assembleia Legislativa . Precedentes.



2.  Medida cautelar confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.